Tribunal: TJDFT
Processo: 0736006-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE FISIOTERAPIA. CAUSALIDADE. PROVA TÉCNICA. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PREJUDICADA.
1 – Inépcia da inicial. Recolhimento de custas. Agravo de instrumento em que se discute a gratuidade de justiça pendente de trânsito em julgado por força de interposição de recurso especial. Circunstância que não inviabiliza a apreciação do feito em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito. Fundamento jurídico: art. 488 do CPC.
2 – Responsabilidade civil. Causalidade. Relação de consumo. Análise técnica. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva pelo risco da atividade, o reconhecimento do dever de indenizar não dispensa a demonstração da causalidade, que no caso de responsabilidade decorrente da intervenção de profissionais da área de saúde é de ordem técnica, pela exigência de exame das contingências de natureza fisiológica, ausente no caso em exame.
3 – Danos Morais. Sem demonstração de causa e efeito entre o serviço e o dano a direitos da personalidade não cabe indenização por danos morais.
4 – Recursos conhecidos. Provido o das rés. Prejudicado o da autora.